Tribunal: TJMT
Processo: 0017240-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0017240-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCONDES TADEU DE ARAUJO RAMALHO - CPF: 079.316.541-53 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o agravo retido e proveu o apelo
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR O RECURSO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO – PROVA ESCRITA — DOCUMENTO COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se os Oficiais Militares utilizados como paradigma pelo Autor, em que pese quando da ajuizamento da ação, ocuparem o mesmo posto/patente que este, contudo, ingressaram antes ou bem depois nas fileiras militares, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.
(N.U 0023146-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0017240-08.2014.8.11.0041

APELANTE: MARCONDES TADEU DE ARAÚJO RAMALHO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Marcondes Tadeu de Araújo Ramalho contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de exibição de documento ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor no pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, o Apelante requer preliminarmente o julgamento do agravo retido de fls. 78/85, interposto antes da vigência do novo Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, o Recorrente defende a reforma da decisão, posto que, ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, a espécie, não se trata de execução de título extrajudicial, na qual se faz necessária a apresentação da certidão de crédito.

Afirma que, a exibição da certidão de crédito pelo Recorrente encontra, como dito na inicial, obstáculo criado pela própria Administração Pública no Oficio no. 429/DGPP-2/2011, do Comando Geral da PMMT, direcionado à Secretaria de Estado de Administração, onde consta a informação de que houve erro no valor da certidão de crédito do Apelante e, por isso, foi entregue para realização de retificação.

Assegura que, tal impasse não pode servir de empecilho para a cobrança do crédito do Recorrente, levando-se em consideração que a própria administração pública, por meio do Oficio no. 429/DGPP-2/2011, do Comando Geral da PMMT, reconhece o direito do Autor a retificação do valor constante na certidão de crédito.

Com esses fundamentos requer, preliminarmente, seja julgado o agravo retido para que seja anulada a decisão de Primeiro Grau para reabrir a instrução processual, conferindo amplo direito ao Recorrente de produzir provas necessárias , bem como, que sejam exibidas as certidões de crédito dos paradigmas apontados.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja reconhecido o direito do Autor em retificar sua Certidão de Crédito para o valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), decorrente do reconhecimento administrativo de créditos salariais pagos à menor em favor do recorrente.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020